Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE PARTE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, RESGUARDADA DIGNIDADE E A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora do salário e dos rendimentos da empresa do executado Thiago. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja permitida tanto a penhora do faturamento das empresas que pertencem ao executado, como também de 30% de um dos salários do agravado localizados na pesquisa INFOJUD.
2. Considerando que o devedor no caso dos autos é o sócio, o alcance do faturamento da empresa depende da instauração de incidente de desconstituição inversa da personalidade jurídica, nos moldes dos artigos 50, §3o, do CC e 133, §2o, do CPC.
3. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018)
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4.1. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
5. Decisão reformada em parte para permitir penhora de 10% do salário do primeiro devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios.
6. Recurso parcialmente provido.